Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-78.2021.8.11.0031
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-78.2021.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEISY CANDIDA DA FONSECA - CPF: 020.680.392-30 (ADVOGADO), SEBASTIANA DA SILVA MENDES - CPF: 009.283.329-26 (APELANTE), AGUAS DE NORTELANDIA S.A. - CNPJ: 05.009.323/0001-60 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO POSTERIOR À OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada na alegação de suspensão indevida do fornecimento de água por débitos anteriores à vigência do contrato celebrado com a empresa concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão do fornecimento de água decorreu de cobrança indevida de débitos anteriores à titularidade da usuária; e (ii) se houve dano moral decorrente da interrupção do serviço.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que os débitos anteriores à ocupação do imóvel foram bloqueados pela concessionária, não sendo exigidos da autora.
4. A interrupção do fornecimento de água decorreu do inadimplemento de fatura com vencimento em 15/07/2021, a qual foi quitada em 16/08/2021, mais de 30 dias após o vencimento.
5. A suspensão foi realizada em 17/08/2021, não havendo tempo hábil para a compensação do pagamento antes da execução da medida, o que caracteriza exercício regular do direito da empresa.
6. Não comprovado qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço que ensejasse reparação por danos morais. A jurisprudência nacional é firme no sentido de que não há ilicitude na suspensão de fornecimento por inadimplemento do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
É
leg
í
tima a suspensão do fornecimento de água decorrente de inadimplemento de fatura vencida há mais de 30 dias, ainda que quitada na véspera da medida, quando não há tempo hábil para sua compensação.
2. Não há dever de indenizar por danos morais na hipótese de interrupção de serviço essencial motivada por inadimplemento do consumidor, sem demonstração de ilicitude ou abuso
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, X; 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 22; L. 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, RI 00021476820208050103, Rel. Des. Mary Angélica S. Coelho, 4a Turma Recursal, j. 01.10.2020; STJ, REsp 1.133.515/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 25.08.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
SEBASTIANA DA SILVA MENDES
com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT no bojo da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e requerimento de tutela de urgência ajuizada em desfavor de

ÁGUAS DE NORTELÂNDIA S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Alega a recorrente que no dia 10 de outubro de 2020, firmou contrato de locação de um imóvel situado no centro da cidade de Nortelândia, onde passou a utilizar os serviços da recorrida após abrir um pequeno bar no local.

Afirma que o proprietário do imóvel, munido do contrato de locação, foi até a agência da recorrida e solicitou a troca de titularidade para o nome da autora. Assevera que estava realizando o pagamento mensal das faturas e ainda assim recebeu aviso de suspensão do fornecimento de água sob a alegação de haver contas pendentes de pagamento, referentes aos meses de janeiro, março, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020, período anterior à sua entrada no imóvel.

Para reforçar sua alegação, argumenta que mesmo explicando para a recorrida que ingressou no imóvel apenas em outubro de 2020, continuou sendo cobrada e posteriormente teve o fornecimento de água suspenso.

Sustenta ainda que a interrupção do fornecimento de água se deu de maneira indevida, uma vez que o débito que motivou o corte não era de sua responsabilidade.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para que seja declarada a inexistência do débito cobrado indevidamente, reconhecida a ilegalidade da interrupção do fornecimento de água, e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte recorrida, ÁGUAS DE NORTELÂNDIA S.A., alegou preliminarmente a inadmissibilidade do recurso ante ausência de dialeticidade recursal. No mérito, sustenta que os débitos de janeiro, março, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020 não ensejaram o corte de água da respectiva unidade consumidora, visto que foram bloqueados para que a apelante não sofresse a cobrança dos encargos. Argumenta que a suspensão no fornecimento de água ocorreu em razão do inadimplemento da conta referente ao mês 06/2021, com vencimento no dia 15/07/2021, que foi paga no dia 16/08/2021, com mais de 30 dias de atraso. Em reforço, argumenta que mesmo que o pagamento do débito tenha ocorrido em 16/08/2021 e o corte de água em 17/08/2021, a baixa em sistema de qualquer pagamento se dá no prazo de até 5 dias. Por fim, requer o acolhimento da preliminar arguida ou, alternativamente, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. (id. 277854930)

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
SEBASTIANA DA SILVA MENDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta contra
ÁGUAS DE NORTELÂNDIA S.A
.

A apelante alega, em síntese, que firmou contrato de locação de um imóvel em outubro de 2020, onde estabeleceu um pequeno bar, procedendo à solicitação de transferência da titularidade do serviço de abastecimento de água para seu nome. Sustenta que, embora estivesse adimplente com suas obrigações, a empresa requerida passou a cobrar débitos pretéritos (referentes aos meses de janeiro, março, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020), período anterior à sua ocupação do imóvel, culminando com a suspensão indevida do fornecimento de água.

Em sua defesa, a empresa apelada argumentou que os débitos anteriores à ocupação do imóvel pela autora foram devidamente bloqueados no sistema para que não lhe fossem cobrados e que o corte no fornecimento decorreu exclusivamente do inadimplemento da fatura com vencimento em julho de 2021, paga pela autora somente em 16/08/2021, após mais de 30 dias de atraso, sendo que a suspensão do serviço ocorreu no dia 17/08/2021.

O juízo de primeiro grau, considerando as provas dos autos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o corte no fornecimento de água decorreu do inadimplemento da fatura referente ao mês de julho de 2021, e não da cobrança dos débitos pretéritos.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada. Ao contrário do alegado, o recurso apresenta fundamentação suficiente e adequada, atacando especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à causa da suspensão do fornecimento de água e à existência de danos morais indenizáveis. A apelante expôs claramente suas razões de inconformismo, indicando precisamente os pontos de discordância da decisão recorrida e formulando pedidos compatíveis com seus argumentos.

Nesse contexto, tendo a parte apelante cumprido satisfatoriamente o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil,
rejeito
a preliminar arguida.

DO MÉRITO RECURSAL

Da natureza da relação jurídica e da responsabilidade da concessionária

É incontroverso nos autos que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, submetendo-se, portanto, às regras e princípios estabelecidos na legislação consumerista, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova.

Além disso, por se tratar de serviço público essencial, aplica-se também o disposto no artigo 22 do CDC, que estabelece a obrigação de fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, no que concerne aos serviços essenciais.

Da questão controvertida principal: motivo da suspensão do fornecimento de água

A questão central da controvérsia reside em determinar se a suspensão no fornecimento de água no imóvel da apelante decorreu da cobrança indevida de débitos anteriores à sua ocupação do imóvel ou do inadimplemento da fatura referente ao mês de julho de 2021, momento em que era responsável pelo respectivo pagamento.

Da análise do conjunto probatório dos autos, é possível verificar que a autora, ora apelante,
efetivamente firmou contrato de locação do imóvel em 06 de outubro de 2020
, conforme documento juntado aos autos (id. 277854856 – fl. 2), e solicitou a transferência da titularidade da unidade consumidora para seu nome junto à concessionária apelada.

A empresa apelada, por sua vez, comprovou que os débitos anteriores à ocupação do imóvel pela apelante (referentes aos meses de janeiro, março, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020) foram devidamente bloqueados em seu sistema, não sendo, portanto, exigidos da autora. Tal bloqueio está demonstrado na contestação apresentada (ID 101868625 – fl. 5), afastando a alegação de que o corte teria sido motivado por esses débitos pretéritos.

Por outro lado, quanto à fatura referente ao mês de julho de 2021, resta evidente, pela documentação acostada aos autos, que houve inadimplemento por parte da apelante, tendo em vista que a referida fatura venceu em 15/07/2021 e só foi paga em 16/08/2021,
após mais de 30 dias do vencimento
.

No entanto, é fato incontroverso que a suspensão do fornecimento ocorreu em 17/08/2021, ou seja, no dia seguinte ao pagamento da fatura.

Extrai-se dos documentos juntado pelo recorrido que o pagamento se deu em
16/08/2021
e o sistema foi atualizado em
17/08/2021

e o corte se deu em
17/08/2021
(id.

277854897).

No caso, o corte, segundo demonstrado, deu-se em
17/08/2021
, motivado pelo inadimplemento da fatura referente ao mês de junho de 2021, cujo vencimento se deu em
15/07/2021
, tendo sido quitada somente em
16/08/2021
, ou seja, mais de 30 dias após o vencimento.

Em que pese o argumento recursal de que o pagamento ocorreu antes da efetivação do corte, é fato notório, e amplamente reconhecido na jurisprudência, que a compensação de pagamentos pode levar certo tempo para ser processada, sobretudo quando efetuada fora do horário bancário ou em dias não úteis. Dessa forma,
não houve prazo suficiente para compensação bancária do boleto e consequente recepção do pagamento em atraso pela ré
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO DA FATURA INADIMPLENTE NO DIA ANTERIOR AO CORTE. INEXISTÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA A ACIONADA IDENTIFICAR O PAGAMENTO. A AUTORA NÃO COMPROVOU QUE INFORMOU O PAGAMENTO DA CONTA EM ATRASO. NÃO CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIDO O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA ACIONADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA -
RI: 00021476820208050103
, Relator: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Desta forma, conclui-se que não houve suspensão indevida na prestação do serviço de fornecimento de água, pois a mesma decorreu de inadimplência da consumidora por mais de 30 dias, a qual tinha ciência de que o corte poderia ser efetuado a qualquer momento.

O que se percebe é que houve culpa exclusiva da autora

ora recorrente, a qual permaneceu em situação de inadimplência perante a requerida, possibilitando que esta agisse em exercício regular de direito.

A concessionária, portanto, não atuou com abuso de direito ou desvio de finalidade, mas sim exerceu seu direito de suspender o fornecimento em razão do atraso superior a 30 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95, senão vejamos:

Art. 6o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 3o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

II
- por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Nesse contexto, não há como imputar à apelada conduta ilícita que enseje o reconhecimento de inexistência de débito ou a condenação por danos morais. O fato de a consumidora ter experimentado breve suspensão no fornecimento de água, em virtude de inadimplemento comprovado e legítimo, não constitui, por si só, ofensa aos direitos da personalidade.

Ademais, ausente nos autos qualquer demonstração concreta de abalo psicológico, vexame, exposição indevida ou prejuízo desproporcional, não se justifica o pleito indenizatório. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não configura dano moral a mera suspensão de serviço essencial por inadimplemento legítimo do consumidor, tampouco há dano
in re ipsa
em hipóteses como a dos autos, nas quais inexiste ilicitude.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Sebastiana da Silva Mendes, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, os quais majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
cuja exigibilidade, todavia, permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025